Tribunal: STF
Processo: ARE 1324778
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE TELEMARKETING. RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N° 13.226/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO N° 53.921/2008. Pleito da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/SP de concessão da tutela antecipada e, ao final, a procedência dos pedidos de fornecimentos pelas concessionárias de telefonia de cópias reprográficas da relação de chamadas recebidas pelo consumidor reclamante na data indicada, bem como informação do titular do número que gerou a ligação, considerando, para tanto, as ligações recebidas pelo consumidor no intervalo de 1 (uma) hora antes e 1 (uma) hora depois do horário estimado pelo reclamante, o que não compromete o sigilo da chamada. Concessão da tutela antecipada em 1° Grau para fornecimento pelas Requeridas da relação de chamadas recebidas pelo consumidor reclamante. R. sentença de procedência que confirmou a tutela antecipada concedida. PRELIMINAR. Arguição de nulidade da r. sentença pela Requerida Nextel Telecomunicações LTDA. Preliminar repelida. Desnecessidade de integração da ANATEL no polo passivo da ação. Aplicação do decidido no RE 567454. MÉRITO. Adequação da r. sentença. Pedido formulado pelo PROCON que extrapola os limites da Lei Estadual n° 13.226/08 regulamentada pelo Decreto n° 53.921/2008 que apenas autorizam o PROCON a requerer a relação de chamadas recebidas no dia da ocorrência (art.5°, parágrafo único do referido decreto), mas não obrigam as concessionárias de telefonia a informarem a relação dos titulares das linhas. Manutenção da r. sentença quanto ao prazo para apresentação das informações e multa fixada pelo inadimplemento da obrigação. Transcurso de prazo entre a concessão da tutela antecipada e a r. sentença mais que suficiente para apresentação das informações solicitadas. Fixação da multa ("astreintes") de cem salários mínimos que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Fixação da sucumbência recíproca, considerando que o PROCON não se sagrou vencedor quanto a um de seus dois ó pedidos. Honorários advocatícios fixados nos termos do y CPC/1973, em observância ao art. 14 do CPC/2015. RECURSOS DE APELAÇÃO DAS REQUERIDAS GVT, TIM, CLARO, EMBRATEL e TELEFONICA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSOS DE APELAÇÃO DAS REQUERIDAS NEXTEL E TNL DESPROVIDOS” (eDOC 10, p. 24-25)



    No recurso extraordinário interposto pela Tim Celular S.A., com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a requisição dos registros de ligações dos usuários se equipara aos dados de comunicações telefônicas, cujo sigilo é assegurado pela Constituição Federal, e cuja quebra apenas é autorizada para fins de investigação criminal e instrução processual penal (eDOC 13, p. 59).



    No recurso extraordinário interposto pela Oi Móvel S.A., com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, X e XII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a quebra de sigilo deverá ser objeto de autorização judicial específica, de acordo com o devido processo legal (...) conforme determina a Constituição Federal (art. 5º, XII) e a legislação que lhe densifica (Lei nº 9.296/96) (eDOC 12, p. 461).



    Argumenta-se que, ao determinar a quebra do sigilo telefônico de terceiros, sem qualquer determinação judicial ou, ainda, autorização do usuário, o e. Tribunal de origem (...) violou manifestamente o disposto no art. 5º, X e XII, da Constituição Federal, que assegura o sigilo das comunicações e os dados cadastrais telefônicos (eDOC 12, p. 469).



    No recurso extraordinário interposto pela Telefônica Brasil S.A., com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, X e XII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a violação aos princípios da inviolabilidade do direito ao sigilo de dados e das comunicações telefônicas, bem como ao princípio da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sob o fundamento de que é necessária a prévia ordem judicial para garantir o acesso a dados de comunicações telefônicas (eDOC 12, p. 429-425).



    É o relatório.Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal se manifestou favoravelmente à constitucionalidade formal da Lei Estadual nº 13.226/2008, que institui o Cadastro para o Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing, sob o fundamento de a legislação regulamentar matéria relativa à proteção do consumidor, conforme acórdão que restou assim ementado:



    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL N. 13.226/2008 DE SÃO PAULO. INSTITUIÇÃO DE CADASTRO PARA O BLOQUEIO DO RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES DE TELEMARKETING. AUSÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO” (ARE 1131514 AgR-terceiro, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.04.2021)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a requisição, pelo Procon/SP, se limita ao fornecimento dos registros de ligações realizadas por empresas de telemarketing aos usuários, com a finalidade precípua de possibilitar à autarquia a fiscalização sobre o exercício abusivo do direito de realizar ligações por tais empresas, especialmente no que se refere ao desrespeito aos bancos de dados de chamadores bloqueados por solicitação dos próprios consumidores. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A Lei Estadual n° 13.226 de 07.10.2008 instituiu no âmbito -4) do Estado de São Paulo o cadastro para o bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing. 



    (...)



    Por sua vez, o Decreto n° 53.921/2008 regulamenta o cadastro para o bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing instituído pela Lei n° 13.226/2008 (...)



    Desse modo, pelo que se depreende da Lei Estadual e Decreto acima transcritos, pode o consumidor, a fim de preservar seu direito, realizar o cadastro de sua linha telefônica a fim de não receber ligações de telemarketing e, havendo violação de seu direito, pode o consumidor formular reclamação informando necessariamente a data, o nome da empresa, estabelecimento ou pessoa física infratora e, quando possível, o nome do operador, o horário e o número da linha de que partiu o chamado. Deve, ainda, o consumidor, autor da reclamação, apresentar relação das chamadas recebidas no dia da ocorrência, fornecida pela concessionária de serviços de telefonia fixa ou móvel, ou autorizar o PROCON/SP a, em seu nome, solicitar a esta última tais informações. 



    Destarte, o próprio consumidor apresenta a relação de chamadas recebidas no dia da ocorrência, que deverá ser fornecida pela concessionária de serviço de telefonia, ou autorizar o PROCON/SP a solicitar, em seu nome, referida relação e, nesse tocante, não subsistem os argumentos das concessionárias de telefonia TNL e TIM, uma vez que nos autos de infrações que acompanham a petição inicial constam as mencionadas autorizações.



    (...)



    Ademais, no caso em tela, os pedidos efetivados pelo PROCON limitam-se as cópias reprográficas da relação de chamadas recebidas pelo consumidor reclamante na data indicada, bem como informação do titular do número que gerou a ligação, considerando, para tanto, as ligações recebidas pelo consumidor no intervalo de 1 (uma) hora antes e 1 (uma) hora depois do horário estimado pelo reclamante, o que não compromete o sigilo da chamada” (eDOC 10, p. 43-45)



    Assim, do ponto de vista material, a norma estadual também deve ser reconhecida como constitucional, dada a imprescindibilidade dos mecanismos criados por ela para proteger os consumidores contra eventuais abusos praticados por empresas de telemarketing. 



    Registre-se que o acórdão do Tribunal de origem se mostra proporcional para a finalidade da Lei Estadual nº 13.226/2008, do Decreto Estadual nº 53.921/2008 e do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a previsão de um cadastro para o bloqueio de ligações possui a pretensão de garantir a opção dos consumidores em receber ou não ligações de telemarketing, o que apenas é assegurado com a disponibilização das vias necessárias para fiscalizar o cumprimento da obrigação imposta às empresas.



    Efetivamente, sob uma perspectiva da necessidade da medida, vê-se que inviabilizar o fornecimento de informações básicas sobre as ligações recebidas pelos consumidores implicaria em tornar a Lei Estadual nº 13.226/2008 em letra morta, visto ser essencial o acesso a tais dados para verificar eventual descumprimento da obrigação imposta às empresas de telemarketing de se absterem de realizar ligações pelos órgãos de controle. 



    Além disso, sob uma perspectiva da adequação da medida, percebe-se que a disponibilização dos registros de ligações realizadas por empresas de telemarketing guarda perfeita correspondência com a finalidade pretendida, qual seja, viabilizar a fiscalização pelos órgãos de proteção ao consumidor.



    Por fim, sob uma perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, nota-se que o Tribunal de origem foi cauteloso ao autorizar o acesso às informações solicitadas, limitando-o às cópias reprográficas da relação de chamadas recebidas pelo consumidor reclamante na data indicada, bem como à informação do titular do número que gerou a ligação, considerando, para tanto, as ligações recebidas pelo consumidor no intervalo de 1 (uma) hora antes e 1 (uma) hora depois do horário estimado pelo reclamante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 47), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente